Tribunal: STF
Processo: ARE 1503678
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO CAPUT DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEMORA INJUSTIFICADA DO FISCO NA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. CRÉDITOS NÃO APROVEITADOS OPORTUNAMENTE. CONVÊNIO ICMS Nº 6. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADIN Nº 310. RECUSA —INJUSTIFICADA DO FISCO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO PROVIMENTO. - Demonstrado que o contribuinte não pode aproveitar no tempo próprio os seus créditos de ICMS por força de resistência da Fazenda Estadual, consubstanciada no Convênio ICMS Nº 6, o qual fora posteriormente declarado inconstitucional pelo STF ao julgar a ADIN nº 310, em que pese trate-se de créditos escriturais, na esteira de firme jurisprudência do STJ e STF, assiste-lhe direito a ter seus créditos corrigidos monetariamente, sob pena de enriquecimento ilícito do Fisco Estadual, o que não pode ser admitido” (fl. 4, e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29).



    2. No recurso extraordinário, Bahia alega contrariados o caput do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o inc. I do art. 150 e o § 2º do art. 155 da Constituição da República.



    Sustenta que “não há que se falar na correção monetária de eventual saldo credor de ICMS pela recorrida, dada a sua natureza meramente escritural” (fl. 12, e-doc. 35).



    Ressalta que “natureza meramente escritural de eventual crédito da Recorrida, peculiar aos tributos de incidência plurifásica e não-cumulativa, a exemplo do ICMS e do IPI e a possibilidade de exigência pelo Recorrente do pagamento dos débitos fiscais devidamente corrigidos sem que enseje qualquer afronta aos princípios da isonomia e da cumulatividade do ICMS são argumentos insuperáveis e suficientes para o provimento do presente apelo” (fl. 12, e-doc. 35).



    Assevera que o Tribunal de origem, “para justificar a possibilidade de aplicação da correção monetária do crédito fiscal utilizou como fundamento suposta recusa injustificada do Estado da Bahia na aceitação do creditamento, o que não ocorreu”, porque, “a partir de abril de 1993, a possibilidade de utilização dos créditos encontrava sustento na liminar proferida na ADI 310, sendo certo, portanto, que a a não escrituração pela recorrente não se deu por oferecimento de resistência ao creditamento pelo Estado da Bahia” (fl. 21, e-doc. 35).



    3.  A Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia negou seguimento em parte ao recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 339) e o inadmitiu, quanto ao mais, pela ausência de prequestionamento incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 63).



    4. Neste agravo, a agravante reitera os argumentos trazidos nas razões do recurso extraordinário e afirma inexistir “qualquer óbice ao processamento do Recurso Extraordinário com fulcro nas Súmulas nº. 282 e 356 do STF” (fl. 8, e-doc. 71).



    Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    6. A alegação de contrariedade ao caput do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. Precedentes” (AI n. 580.465-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2008).



    7. O Tribunal de origem assentou:



    “Cinge-se o apelo interposto, tão somente, à possibilidade ou não de atualização dos créditos da não-cumulatividade do ICMS decorrente de efeitos financeiros ou econômicos (correção monetária) ante a sua natureza meramente escritural, ou seja, se tem a Apelada direito ou não de ter corrigidos monetariamente seus créditos que já foram aproveitados por valor nominal na sua escrita fiscal relativa a operações da Zona Franca de Manaus, bem como dos que ainda serão, relativos a operações entre fevereiro de 2010 e agosto de 2011 para as Áreas de Livre Comércio. 



    Dito isto, imperioso afirmar que a questão posta nos autos mostra-se de fácil solução, vez que versa exclusivamente sobre a possibilidade de ser ou não corrigidos monetariamente créditos da Apelada e sobre o tema há diversos julgados não só do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, como se verá a seguir.



    Em que pese o ente estatal sustente que descabida a atualização monetária de créditos escriturais e o STJ já tenha decidido reiteradas vezes que, de fato, indevida a correção monetária de créditos escriturais por ausência de previsão legal, como bem observou a Apelada em sede de contrarrazões, esta não é exatamente a situação posta nos autos, de modo que os julgados colacionados ao recurso de apelação cível interposto pelo Ente Estatal não se amoldam ao caso sub examinem, vez que in casu o não aproveitamento dos créditos nas épocas próprias pela Apelada se deu em decorrência não de ato imputável a si, mas, sim, em virtude de uma pretensão resistida do Estado da Bahia, consistente na existência de norma federal (Convênios nº 6 ICMS) à época que simplesmente a obrigava a estornar tais valores de sua escrita fiscal, norma estas que, diga-se, fora reputadas inconstitucional pelo STF no julgamento da ADIN 310 em 17/09/2014. Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre transcrever trecho do voto proferido na ADIN pela Ministra Carmen Lúcia, Relatora do feito, que declarou a inconstitucionalidade dos Convênios ICMS nº 1, 2 e 6 de 30 de maio de 1990: (...).



    Isto posto, não tendo o Estado da Bahia permitido o aproveitamento dos créditos ora em discussão por força do quanto disposto no Convênio ICMS 6, o qual, como demonstrado acima, foi declarado inconstitucional pela Corte Máxima de Justiça, inegável a configuração da pretensão resistida injustificada, a qual uma vez configurada garante ao contribuinte o direito de ter seus créditos atualizados monetariamente, sob pena de: enriquecimento sem causa do Fisco, o que não pode ser tolerado. 



    Neste sentido, julgamento do STJ em sede de Recurso Repetitivo. Senão vejamos: 



    ‘PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. 1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal. 2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil. 3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento do direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais. 4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp 613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005; EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ 23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008). 5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (grifei)’ 



    (...)



    Em reexame necessário, o entendimento em que supedaneada a sentença monocrática dimana, por certo, da restrição lançada no Convênio n.71/2011 ao aplicar analogicamente o entendimento firmado na ADI 310 as operações em exame. E, diferentemente do quanto quer fazer entender o Estado da Bahia, o entendimento as da referida ADI, fundando-se no preceito constitucional constante no art.40 do ADCT, equiparou as operações de venda de mercadorias na área de livre comércio condiciona a isenção pretendida, à:obrigação de abatimento do preço da mercadoria do valor equivalente ao imposto renunciado na operação, o que deverá ser expresso na nota fiscal respectiva. 



    As Áreas de Livre Comércio são constituídas por locais delimitados geograficamente, onde são comercializados produtos importados com isenção de tributos, quando destinados a consumo na região ou a viajantes, neste último caso, desde que observados os limites fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para bagagem de passageiros. 



    É de se observar que o Decreto federal nº 6.614/2008 regulamentou a Lei nº 8.256/1991, que dispõe sobre as áreas de livre comércio nela especificadas, bem como delimitou as áreas e os limites de confrontações das Áreas de Livre Comércio de Boa Vista e de Bonfim, no Estado de Roraima. 



    A Zona Franca de Manaus, disciplinada pelo Decreto-lei nº 288/1967 é uma área de livre comércio de importação e de exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário, dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância a que se encontram os centros consumidores de seus produtos. 



    A ZFM é a primeira e a mais importante área de livre comércio do Brasil. Na esteira da ZEM foram criadas as demais Áreas de Livre Comércio. 



    Os produtos de origem nacional estão beneficiadas com a isenção do ICMS, desde que cumpridas as condições estabelecidas pela legislação. (Decreto-lei nº 288/1967 e RICMS-SP/2000, Anexo I, arts. 5º e 84). A Lei Complementar nº 24/1975, dispõe que as isenções do ICMS (bem como outros benefícios) somente poderão ser concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal. 



    O Convênio ICM nº 65/1988 dispõe sobre a isenção do ICMS nas remessas de produtos industrializados ou semi-elaborado de origem nacional à Zona Franca de Manaus. 



    (...)



    Assim, estão beneficiadas com a isenção do ICMS as saídas de produtos industrializados e: semi-elaborados de origem nacional para comercialização ou industrialização nas Áreas de Livre Comércio, assim como, as saídas para a Zona Franca de Manaus, observadas as condições estabelecidas pela legislação.(Convênios ICMS nºs 65/1988 e 52/1992).



      Todavia, não se pode ter ao oblívio da necessária prevalência, o status imunitório da benesse, após o advento da Constituição Federal de 1988, que, por força do disposto no art. 40 do ADCT, ensejou fosse recepcionado todo o complexo de normas, relativo à Zona Franca de Manaus: 



    ‘Art. 40 - É mantida a Zona Franca de Manaus, com todas suas características de área de livre comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição.’ 



    (...)



    Assim considerado, não se pode, evidentemente, limitar ou restringir uma imunidade constitucional, através de Convênios e demais imposições legislativas, partidas dos Estados-Membros da Federação, sob pena de imperdoável vilipêndio ás próprias balizas de regência do poder de tributar.



    Malgrado a robustez do instituto constitucional-tributário, em linha de atenção, bem verdade é que o Convênio 71/2011, veio de amesquinhar o alcance da benesse quanto aos produtos industrializados destinados à Zona Franca de Manaus, o que, de sua vez, consequentemente, as mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus estão alcançadas pela isenção, em vista da equiparação das operações e da manutenção do status de área de livre comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, por expressa previsão constitucional.



    A principal consequência dessa equiparação reside na desoneração dos produtos nacionais remetidos à ZFM, alçadas à condição de imunidade às exportações. Como salientam Geraldo Ataliba e Cléber Giardino, o efeito dessa equiparação ‘é atribuir ao ato equiparado o mesmo regime jurídico do equiparante. Assim, a operação da remessa de mercadorias à ZFM tem, desde então, para fins fiscais, os efeitos de uma exportação brasileira para o exterior’ (ATALIBA, Geraldo; GIARDINO, Cléber. ICM — ZFM — Remessa de produtos in natura para a Zona Franca de Manaus — Equiparação a exportação. Revista de Direito Tributário, n. 43, p. 84, Jan./Mar. 1988.)



    Note-se, portanto, que não há que se falar em concessão de isenção, mas, sim, de imunidade, na medida em que as remessas de mercadorias de origem nacional à ZFM correspondem a típica ‘exportação ficta’. 



    A equiparação em tela abarca ainda o ICMS. O artigo 5º, da Lei Complementar 4, de 2 de dezembro de 1969, ao seu turno, ‘concede isenção do imposto sobre circulação de mercadorias, e dá outras providências’, dispõe, em seu artigo 5º, que ‘continuam em vigor o artigo 4º do Decreto-Lei 288, de 28 de fevereiro de 1967, e legislação posterior pertinente à matéria nele tratada’ (http://www.conjur.com.br/2014-mar-12/consultor-tributario-zona-franca-manausgarantias-respeitadas). 



    Nesse passo, não há como não se atribuir ao apelado os créditos provenientes do ICMS na Zona Franca de Manaus e nas áreas de livre comércio. 



    Ex positis, nega-se provimento ao apelo, mantendo-se íntegra a sentença que determinou a correção monetária dos créditos objeto do presente litígio pelos fundamentos retro expostos“ (fls. 6- 15, e-doc. 18).



    8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 310, de minha relatoria, assentou que “o quadro normativo pré-constitucional de incentivo fiscal à Zona Franca de Manaus constitucionalizou-se pelo art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, adquirindo, por força dessa regra transitória, natureza de imunidade tributária, persistindo vigente a equiparação procedida pelo art. 4º do Decreto-Lei n. 288/1967, cujo propósito foi atrair a não incidência do imposto sobre circulação de mercadorias estipulada no art. 23, inc. II, § 7º, da Carta pretérita, desonerando, assim, a saída de mercadorias do território nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus”. Esta a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIOS SOBRE ICMS NS. 01, 02 E 06 DE 1990: REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS INSTITUÍDOS ANTES DO ADVENTO DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE 1998, ENVOLVENDO BENS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. 1. Não se há cogitar de inconstitucionalidade indireta, por violação de normas interpostas, na espécie vertente: a questão está na definição do alcance do art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a saber, se esta norma de vigência temporária teria permitido a recepção do elenco pré-constitucional de incentivos à Zona Franca de Manaus, ainda que incompatíveis com o sistema constitucional do ICMS instituído desde 1988, no qual se insere a competência das unidades federativas para, mediante convênio, dispor sobre isenção e incentivos fiscais do novo tributo (art. 155, § 2º, inciso XII, letra ‘g’, da Constituição da República). 2. O quadro normativo pré-constitucional de incentivo fiscal à Zona Franca de Manaus constitucionalizou-se pelo art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, adquirindo, por força dessa regra transitória, natureza de imunidade tributária, persistindo vigente a equiparação procedida pelo art. 4º do Decreto-Lei n. 288/1967, cujo propósito foi atrair a não incidência do imposto sobre circulação de mercadorias estipulada no art. 23, inc. II, § 7º, da Carta pretérita, desonerando, assim, a saída de mercadorias do território nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus. 3. A determinação expressa de manutenção do conjunto de incentivos fiscais referentes à Zona Franca de Manaus, extraídos, obviamente, da legislação pré-constitucional, exige a não incidência do ICMS sobre as operações de saída de mercadorias para aquela área de livre comércio, sob pena de se proceder a uma redução do quadro fiscal expressamente mantido por dispositivo constitucional específico e transitório. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (DJe 9.9.2014)



    O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a orientação deste Supremo Tribunal.



    9. Sobre a possibilidade de correção dos créditos, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de ser devida correção monetária quando o aproveitamento tardio de créditos tributários decorre de resistência do Fisco, como se tem na decisão da instância antecedente, em matéria que não pode ser revista nesta sede recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CUMULATIVIDADE. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. ESCRITURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. Segundo jurisprudência desta Corte, a aplicação de correção monetária aos créditos escriturais do IPI utilizados ou registrados tardiamente depende de lei autorizadora ou de prova quanto ao obstáculo injustamente posto pelas autoridades fiscais à pretensão do contribuinte. No caso em exame, o Tribunal de origem reconheceu expressamente a conduta injusta da administração, representada pelo atraso injustificado na apreciação de pedido de compensação. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI n. 736.148-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 20.3.2012).



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA DO FISCO A SUA ESCRITURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. 1. Apesar de ter sido alegado durante todo o processo que a escrituração tardia dos créditos tributários se deu em razão de óbice imposto pelo Estado, tal alegação não foi apreciada pelo acórdão embargado. Configurada, assim, omissão passível de correção por meio de embargos de declaração. 2. Fazem jus à correção monetária os créditos tributários tardiamente escriturados em função de oposição injustificada do Fisco (RE 200.379-ED-ED-EDv, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 05-05-2006). 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário e reconhecer o direito da demandante à correção monetária dos créditos tributários pleiteados” (RE n. 372.975 AgR-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 4.6.2013).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS ESCRITURAIS DE PIS E COFINS. CORREÇÃO MONETÁRIA: MORA CARACTERIZADA PELA INJUSTIFICADA OPOSIÇÃO DO FISCO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RE n. 845.683, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 4.2.2015, trânsito em julgado em 2.3.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Correção monetária em créditos presumidos de IPI, PIS e COFINS. Benefício fiscal. Ofensa reflexa. 4. Jurisprudência da corte. Precedentes. 5. Análise de fatos e provas. Súmula 279. 6 agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 795.659-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.4.2014).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PIS/COFINS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 13.10.2011. O caso ora em discussão é de típico julgamento monocrático do recurso, a incidir as disposições constantes no art. 554, § 4º, II, do Código de Processo Civil. Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 689.640-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.11.2013).



     



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora